Tribunal: TJMT
Processo: 1021892-80.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021892-80.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALPHA BEER CONVENIENCIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 17.043.376/0001-86 (EMBARGANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ALPHA MALL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 06.343.499/0001-16 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO – SALA COMERCIAL ––– CONDOMÍNIO DE FATO – COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL - POSSIBILIDADE – ALEGADA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – MULTA – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO EVIDENCIADO -

EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios,

o que não se observou no caso em voga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Alpha Beer Conveniência e Comércio de Bebidas Ltda-ME
.,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação n. 1021892-80.2016
.8.11.0041
, que negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante, no qual objetivava a reforma do capítulo da sentença que a condenou
ao pagamento da taxa condominial, encargo anterior à constituição do condomínio.

Inconformada, alega a existência de contradição no acordão embargado ao argumento de que o voto condutor arrima na cláusula do contrato que não foi assinado pela embargante, de modo que não pode cobrar por obrigação que não assumiu.

Segue sustentando a existência de omissão porque a embargada assumiu compromisso de criar um condomínio, que não foi instalado, não podendo se falar em condomínio de fato.

Contrarrazões pela embargada no Id n. 118753463, pela rejeição dos embargos, ante o seu caráter protelatório, oportunidade em que pede pela aplicação da multa do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, a embargante aponta a existência de contradição no v. acórdão embargado, afirmando que não há assinatura de nenhuma das partes no contrato, e deste modo, a embargada não pode cobrar por obrigações das quais a apelante não assumiu.

Referida obrigação questionada se refere ao pagamento de taxa condominial no período anterior à constituição do condomínio. Diz que o v. condutor reconheceu a obrigação por parte da embargante por ter assinado o contrato de locação.

A valer, a contradição, segunda abalizada doutrina,
“
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.”
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715]

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, vez que não há proposições incoerentes no acórdão embargado, na medida em que a fundamentação (
ratio decidendi
) e o resultado não se conflitam.

Ora, a relação locatícia é incontroversa, tanto é que a embargante firmou acordo, que fora homologado por sentença reconhecendo a dívida resultante do contrato de locação.

Assim é que constou do v. condutor que
havendo previsão expressa no contrato de locação, como encargo locatício a taxa condominial, constitui obrigação do locatário o pagamento da taxa, não havendo qualquer incongruência no ponto, vejamos:

[...]
Baldados os esforços argumentativos da apelante, razão não lhe assiste, isto porque a despeito da natureza jurídica do Estatuto da Associação Alpha Mall se tratar de condomínio de fato ou condomínio edilício, o fato é que há no contrato de locação, precisamente, no paragrafo primeiro da
Cláusula 18ª
, expressa previsão da cobrança de taxa de condomínio, vejamos:

“
Cláusula 18ª - As despesas de telefonia, energia elétrica, taxa condominial e IPTU são de exclusiva responsabilidade da LOCATÁRIA, assim também os tributos inerentes e incidentes sobre a atividade desenvolvida no Imóvel locado. Tais despesas, como as de energia, da área de uso exclusivo serão calculadas em função do consumo de cada condômino/LOCATÁRIO, apuradas por meio de relógio/medidor individual e pagas diretamente a concessionária fornecedora.

Paragrafo primeiro -
A

taxa condominial será calculada com base nas frações ideais locadas e contemplará as despesas de TV por assinatura e segurança assim como a taxa de condomínio da Associação Alphaville Cuiabá
e todas as outras despesas pertinentes ao bom funcionamento do condomínio Alpha Mall
”. (Id 109041626)

Assim é que, ao assinar o contrato de locação a requerida era conhecedora da taxa mencionada, tinha conhecimento de que além das despesas de aluguel, estavam incluídas nas obrigações locatícias, energia elétrica, impostos e a taxa de condomínio
.
[...]”

No tocante a omissão, afirma que a embargada assumiu compromisso de criar um condomínio, que não foi instalado, não podendo se falar em condomínio de fato.

O vicio da omissão se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

In casu
, o acórdão embargado,
não deixou de enfrentar o ponto controvertido, justificando as razões de decidir que fundamentaram o reconhecimento da instituição de condomínio de fato para prestação de serviço comuns, e a cobrança de taxa condominial e demais encargos dos locatários de salas localizadas no empreendimento comercial.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Assim sendo, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Por derradeiro, descabida
a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/15, vez que nada obstante o inconformismo, não se evidencia o caráter protelatório dos embargos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022